Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. REQUERIMENTO DE MEDIDAS INÉDITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de novo pedido formulado no agravo de instrumento, atinente a bloqueios de ativos via SISBAJUD, por se tratar de medida já previamente apreciada e parcialmente deferida pelo Juízo de origem, de modo a afastar o interesse recursal quanto ao ponto.
2. Indevido pleitear somente em sede de agravo de instrumento novas e específicas medidas cautelares inéditas, que não foram previamente pleiteadas e apreciadas no Juízo a quo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Agravo interno conhecido e não provido.